Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-54.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002570-54.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CRISTIANO PALL ORTT - CPF: 022.004.871-18 (APELANTE), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES PATROCINIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 031.097.601-42 (VÍTIMA), DEIVID CASTRO SILVA - CPF: 041.284.571-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GONCALVES JUNIOR, CRISTIANO PALL ORTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C O § 4o, INCISO I, AMBOS DA LEI No 9.455/1997 E
ART. 209,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL E TORTURA-PROVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POLICIAIS MILITARES – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES – TORTURA-PROVA – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A versão da vítima está em consonância com as provas dos autos e demonstram as agressões físicas perpetradas pelo policial militar consistentes em socos, chutes e pontapés, que causaram as lesões corporais descritas no Laudo Pericial. Manutenção da condenação nas sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar.

As palavras das vítimas e o Laudo Pericial confirmam que os apelantes, policiais militares, buscando obter informações acerca da localização das drogas e da suposta arma, extrapolaram o limite da razoabilidade
,
constrangeram a vítima mediante o emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, apto a caracterizar a conduta tipificada no art. 1o, inciso I, alínea a e § 4o, inciso I, da lei 9.445/97.

Considerada de especial relevância a palavra da vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos.

Para configuração do crime de tortura probatória,
“basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental”
(REsp n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002570-54.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCELO GONCALVES JUNIOR, CRISTIANO PALL ORTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por CB PM Marcelo Gonçalves Júnior e SD PM Cristiano Pall Ortt contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar que, nos autos da ação penal n. 0002570-54.2017.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o primeiro a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 1o, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4o, inciso I, ambos da Lei no 9.455/1997 e o segundo a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito do art. 209,
caput,
do Código Penal Militar e a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1o, alínea “a”, c/c o §4o, inciso I, ambos da Lei no 9.455/1997.

Nas razões recursais, ID. 126809701, a defesa sustentou a inocência dos acusados, justificando
“que a acusação contra estes, é devido a tese de defesa das supostas vítimas, por uso de entorpecente e perturbação da comunidade com barulho de som, bem como tráfico de entorpecente e crime de corrupção.”
(
sic
) Aduziu que os fatos foram esclarecidos e justificados conforme boletim de ocorrência, diante do cumprimento do dever legal, nos termos do art. 23, inciso III, do Código Penal Brasileiro, pelos policiais, sem nenhum excesso ou conduta delitiva praticada pelos acusados. Afirmou que as supostas vítimas, conhecidas no bairro por perturbar com som e uso de drogas, soltaram cachorro para cima dos policiais, resistiram à prisão, além de tentarem corromper os policiais com motocicleta. Requereu a absolvição nos termos do art. 439, “b”, “c” e “ e” do Código de Processo Penal Militar, c/c com art. 386 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID. 126809704, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 127283661.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GONCALVES JUNIOR, CRISTIANO PALL ORTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

Consta da denúncia o que se segue:

“Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 27 de agosto de 2016, por volta das 18:00 horas, no bairro Jardim Umuarama II, especificamente na casa no14 da Rua 03, na cidade de Cuiabá-MT, em uma abordagem policial, os denunciados CB PB MARCELO GONÇALVES JÚNIOR, SD PM CRISTIANO PALL ORTT e SD PM GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, submeteram com o emprego de violência Deivid Castro Silva e Fernandes Patrocínio Almeida de Souza a intenso sofrimento físico e mental com a finalidade de obtenção de informação, declaração ou confissão das vítimas.

Extrai-se dos autos, que na data e local mencionados, os policiais militares que compunham a guarnição de Serviço de Grupo 3, sendo eles CB PM MARCELO GONÇALVES JÚNIOR, SD PM CRISTIANO PALL ORTT e SD PM GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA, após denúncias de tráfico de drogas na região, estavam em rondas pelo local supracitado quando avistaram as vítimas Deivid Castro Silva e Fernandes Patrocínio Almeida de Souza em duas motos, sendo uma moto Honda XRE e uma Honda CB300, adentrando na residência do ofendido Deivid.

Nesse instante, ao efetuarem a abordagem das vítimas, os denunciados de forma arbitrária adentraram na residência, e como se não bastasse, o acusado CB PM GONÇALVES efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao chão, com a finalidade de intimidar os ofendidos e afastar o cachorro que estava no local.

Nesse ínterim, os denunciados CB PB MARCELO GONÇALVES JÚNIOR, SD PM CRISTIANO PALL ORTT e SD PM GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA passaram a agredir as vítimas, desferindo socos na barriga e na cabeça e pontapés na região do rosto e questionando ‘onde estava a droga’ e onde ‘estava arma de fogo’ (fls. 48/49, fls. 50/53 e fls. 148/149).

Não satisfeitos, diante da negativa dos ofendidos, os denunciados continuaram com as agressões, bem como, pontapés na barriga, socos retos e cruzados atingindo-lhes no rosto, como também joelhadas na barriga. Da mesma forma, prensaram o rosto da vítima Deivid com o pé, e em seguida levantado e derrubado com o rosto no chão diversas vezes, durante aproximadamente 1h45min (fls. 160/161).

Além disso, cumpre ressaltar que em termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 151/152) a vítima Fernandes Patrocínio Almeida de Souza reconheceu com absoluta certeza o acusado SD PM CRISTIANO PALL ORTT como sendo o policial militar que o agrediu, reconheceu CB PM MARCELO GONÇALVES JÚNIOR como policial que agrediu Deivid Castro Silva, e reconheceu o acusado SD PM GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA como o policial que também participara da ação policial.

Há de ressaltar que a materialidade do delito resta configurada conforme Laudo de Exame Pericial, realizado pela POLITEC, acostado às fls. 164/167, atestando que o ofendido Deivid Castro Silva apresentava lesões de natureza leve. Constataram-se um ferimento suturado região esquerda do rosto, bem como lesões em todo o rosto, no braço esquerdo, em ambas as pernas, além de lesões nas costas. Em relação ao ofendido Fernandes Patrocínio Almeida de Souza, o Laudo de Exame Pericial de fls. 168/170v, de igual modo, contatou que sofreu lesões de natureza leve, em especial, lesões no olho esquerdo.”
(sic, p. 1-3 do ID. 126812724)

1.

Do delito do art. 209,
caput
, do Código Penal Militar em desfavor da vítima Fernandes Patrocínio Almeida de Souza

O SD PM Cristiano Pall Ortt negou a prática da conduta criminosa, se justificou alegando
que os ofendidos teriam resistido à abordagem policial e a vítima teria soltado o cachorro contra os policiais.

Todavia, a vítima Fernandes Patrocínio reiterou a versão apresentada na fase policial e narrou, em juízo, as agressões físicas perpetradas pelo SD PM Cristiano Pall Ortt consistente em socos, chutes, pontapés:

“(03:56) ‘Aconteceu, na época, que eu era líder de jovens de igreja, fui fazer um impacto lá, chamando ele para ir para igreja e tal... E aconteceu que, no dia que eu fui lá, eu fui sozinho, não fui com minha esposa.” (...) “Assim, foi coisa de dez minutos. Era em torno de umas cinco e cinquenta e começava a célula e a reunião era umas dezoito horas. Fui lá na casa do Deivid, fui chamar ele. Eu trabalhava como cozinheiro no Holiday Hotel e ele era meu auxiliar, na época. E eu falei olha, eu chamei ele para ir pra igreja. No dia que eu fui lá chamar ele, foi bem no dia que os caras chegaram lá e não sei porque o bairro é meio periférico e eles viram que tinham moto diferente na casa dele, entendeu? Entraram e pediram... Primeiro, chamaram ele na casa dele, chamaram ele na porta da casa dele, pedindo os documentos das motos. Era uma XRE e uma CB 300.’

(17:35) Ao ser indagado se houve algum disparo de arma de fogo, respondeu: ‘
Houve sim
, porque acredito que o Deivid no dia que... Os policiais já chamou nós lá na frente pra poder dar o documento da moto
. A polícia queria entrar e ele não deixou e tinha um cachorro pit bull, da raça pit bull, que estava latindo para os policiais, e os policias, para afastar o cachorro, atiraram bem no portão dele. Entraram e deram tiro dentro lá também para espantar o cachorro e foi só isso, no chão mesmo pra dar repressão mesmo
.’

(19:19) Ao ser indagado se, no momento em que estavam dentro da casa, sofreu agressão, respondeu: ‘
Fui, fui agredido.’
(...) ‘Eu fui agredido só com
tapas e socos mesmo
, só que como eu estava com a camisa da igreja... Eu estava indo lá fazer a obra missionária, estava até com a bíblia na mão,
eles batiam comigo com a bíblia
e tal... Então, bateram pouco em mim, mas no Deivid ele rebentou, porque a casa era dele, ele morava lá.’

(20:47) Ao ser indagado se, em algum momento, tentou agredir os policiais, respondeu: ‘Nenhum momento. Nenhum momento. Porque, até o momento, nos saímos lá na frente para ser abordado para ver se o documento da moto estava em dias. Até aí, tudo bem. Mas, depois que eles entraram, eles já entraram fazendo... Parecendo que já tinha alguma coisa que eles queriam ali.’

(43:36) Ao ser indagado sobre o início da abordagem policial, respondeu: ‘A verdade foi que eles pediram o documento da moto na frente da casa do Deivid, que fica no Umuarama. E nessa pedição, que ele pediu o documento, ele pediu para entrar e o Deivid negou a entrada do polícia. Ai então começou o debate de o Deivid não deixar ele entrar e o polícia querendo entrar. E eu não sabia o que tinha na casa do Deivid.’

(44:20) Ao ser indagado se, nesse momento, algum policial efetuou disparo de arma de fogo, respondeu: ‘Nesse momento, teve. Porque o Deivid não queria que eles entrassem e o cachorro ficou querendo sair na porta e o policial atirou para poder espantar o cachorro e fez um disparo no portão.” (...) ‘
Dentro da casa, eles fecharam o portão, deixaram a viatura para fora e ficou só eu, dois policiais e o Deivid. E um policial ficou lá fora. Nessa ocasião que começou a tortura
.’ (...) ‘Ele foi procurar na casa se tinha alguma coisa na casa. Encontrou dentro do congelador, uma porção de maconha, uma pequena porção. E nisso que aconteceu... Ele encontrou, também, duas balas de revólver, não sei de que marca que é. Aí, nisso que começou as agressões, por saber onde estava a arma ou saber se tinha mais droga.” (...) ‘
Agressão física
.’

(46:02) Ao ser indagado sobre quais agressões físicas sofreu, respondeu: ‘
Socos, pontapés e fui humilhado de bater com a bíblia em mim
.’

(46:28) ‘Depois que viu que encontrou a droga né, ele algemou eu e o rapaz e começou a bater’ (...)

(46:55) Ao ser indagado sobre se as agressões físicas ocorreram como forma de castigo ou para obter informação acerca da droga e arma, respondeu: ‘
porque queriam encontrar a arma ou a droga, ficavam toda hora perguntando cade a arma e a droga
’

(Termo de Audiência às fls. 578).

(48:12) ‘Acredito que seja o... se não for o morenão (sic) alto,
é o outro que bateu em mim, que é um branquinho, que é esse Pall
’

(48:30) Indagado se reconheceu que o Cb Marcelo quem agrediu o David, respondeu: ‘isso, esse é o morenão forte’ (...) ‘um alto, forte, de óculos, ele usa óculos’

(48:56) Indagado se reconheceu o Sd Germano Reiners como sendo um policial que teria participado da ação policial e qual seria a participação do policial, respondeu: ‘a participação desse policial não foi por dano, tipo assim de bater na gente (sic), mas a participação dele foi por ele estar envolvido’ (...) ‘quando o policial tava batendo na gente, fazendo a tortura, chegou mais uma viatura e um dos policiais que estavam lá fora entrou para dentro e falou: não chega, já bateu demais, e foi essa a participação que eu lembro dele’

(49:45) Indagado se o Sd Germano Reiners bateu nele ou no David, respondeu: não, não bateu nem em mim nem nele (sic), só veio para fazer intervenção para parar a tortura né’
(Termo de Audiência às fls. 578)
.”

(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, a vítima Deivid Castro Silva confirmou as agressões sofridas pela vítima Fernandes Patrocínio e declarou à autoridade judicial:

“
(12:46) Ao ser indagado sobre as agressões perpetradas em face do ofendido Fernandes Patrocínio Almeida de Souza, respondeu:
No Fernandes, deram uns socos na barriga dele, um soco na cabeça e uns chutes. Não foi agredido como eu
.
(Termo de Audiência às fls. 578).”
(depoimento transcrito na sentença)

O Laudo de Lesão Corporal descreveu as seguintes lesões sofridas pela vítima Fernandes Patrocínio Almeida de Souza:

equimoses nas regiões orbitária esquerda e malar esquerda, produzidas por instrumento contundente e compatíveis com a versão narrada pela vítima. (p. 333-338, ID. 126812724)

Assim sendo, a versão da vítima Fernandes Patrocínio está em consonância com as provas dos autos e demonstram as agressões físicas perpetradas pelo SD PM Cristiano Pall Ortt consistentes em socos, chutes e pontapés, causando as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nas p. 333-338 do ID. 126812724.

À vista disso, mantém-se a condenação do apelante Cristiano Pall Ortt nas sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar.

2.

Do crime previsto no art. 1o, alínea “a”, c/c o §4o, inciso I, ambos da Lei no 9.455/1997.

O apelante Marcelo Gonçalves Junior negou a autoria delitiva, disse que a vítima Deivid reagiu à ordem de prisão tentando empreender fuga e que quando ele tentava pular o muro de sua residência, puxou-o para que não conseguisse fugir e, nisso, a vítima caiu ao solo e entraram em luta corporal. Afirmou que imobilizou e algemou Deivid. Justificou que as lesões constatadas no Laudo Pericial se deram em razão da tentativa de fuga dos ofendidos.

Por sua vez, o apelante Cristiano Pall Ortt, quando ouvido em Juízo, também negou a autoria delitiva, aduziu que as vítimas soltaram o cachorro para que este atacasse os policiais e, para afastá-lo, foi efetuado um disparo de arma de fogo. Relatou que verbalizou a ordem de parada para a vítima Fernandes, uma vez que este estava tentando fugir e que a violência se deu em razão da resistência das vítimas. Afirmou que realmente agiu com violência contra Fernandes, todavia, justificou que a força foi utilizada apenas de forma moderada e para imobilizá-lo. Pontuou, em contradição ao que relatou o acusado PM Marcelo, que a vítima Deivid ao tentar pular o muro de sua residência para empreender fuga, se desequilibrou e caiu sobre um alicerce, vindo, em razão disso, a lesionar sua cabeça.

Todavia, a vítima Deivid Castro Silva confirmou os fatos narrados na denúncia, sob o crivo do contraditório, relatando o que se segue:

“
(03:54) ‘O que eu posso contar é que nós não fomos abordados na rua. Eu estava dentro de casa esperando o Fernandes chegar. Minha moto, uma Cb. 300, estava parada em frente à minha residência. Eu e o Fernandes nós trabalhávamos no mesmo restaurante. Saímos do restaurante era uma base de três e pouco da tarde, fui para minha residência e ele foi para dele. Agora ele falou que nós dois estávamos na mesma rua. Não, eu estava dentro da minha residência. O Fernandes chegou com a moto e encostou e entrou para dentro de casa.’ (...) ‘Entramos para dento de casa, estávamos lá, de repente, umas seis ou seis e dez, no máximo, o policial bateu no portão.’ (04:45) Ao ser indagado sobre quem era o policial militar que bateu no portão, respondeu: ‘
O Gonçalves.’
(05:05) ‘Ele bateu no portão e eu fui atender. Eu tenho um pit bull sim. Não agrediu ele, ficou latindo, latindo é, eu acho, que é comum você ter um cachorro daquela raça e qualquer pessoa, não comprei ele, assim, justamente para agredir policial... É um bandido, é qualquer coisa.’ (...) ‘
Eles bateram no portão, eu fui atender e o Gonçalves já mandou abrir o portão. Naturalmente, eu abri o portão e o cachorro foi em cima dele. Ele deu um disparo no portão, tem a brecha até hoje.’ (...) ‘Ele deu um disparo no chão do meu portão e o cachorro já parou ali. Então, em momento nenhum o cachorro atacou ele,
não atingiu o cachorro, pegou no portão. Aí o cachorro já ficou meio assim latindo nervoso, mas não agrediu. Eu não joguei o cachorro em cima dele.’ (07:03) ‘
Eles adentraram para dentro da casa, como o senhor disse aí, perguntando de drogas e isso e aquilo. Que tinha denúncia
. Falei não tem denúncia nenhuma. Eu sou usuário de droga. Eu fumo maconha, sou usuário de Cannabis Sativa. Eu consumo isso, entendeu?
Ele começou a perguntar porque queria, porque queria, a droga e a arma
. E eu falei: não tenho arma. O senhor pode revirar a casa inteira que o senhor não vai achar arma. Só que, não satisfeito, como o senhor disse,
ele começou a bater e eu peguei e mostrei pra ele, fui lá dentro da minha geladeira, meu consumo da minha droga dentro da geladeira, eu coloquei e mostrei pra ele: está aqui. A droga que eu tenho é essa. São dois pedaços e outro já estava usado
.’

(08:13) ‘
Ele, não satisfeito, começou a me agredir. O Gonçalves. Eu tenho isso aqui até hoje [cicatriz]
. Eu levei esses pontos porque na agressão, ele é grande e olha que eu sou lutador de arte marcial, eu luto arte marcial tem mais de um ano, mas ele me bateu bem sério
e quem bateu em mim foi o Gonçalves, mais o Gonçalves. Marcelo Gonçalves.’
(08:40) Ao ser indagado no que consistiam as agressões, respondeu:
‘Soco, agarramento. No caso ele é grande. Ele me agarrava e apertava o meu pescoço e queria, porque queria, informações que eu não conseguia dar. Ele queria arma e drogas.’
(10:43) Ao ser indagado sobre a intensificação das agressões após as munições terem sido encontradas, respondeu: ‘
Sim, porque eles queriam a arma. Ai eu expliquei, senhor eu não tenho arma.’ (...) ‘Ele me jogou para cima, me algemou para trás, estava com a algema. Depois que terminaram as agressões, chutes, pontapés e o soldado Pall Ortt me agrediu também, ele me deu pontapés. Um batia, o outro me virava do outro lado e batia também.’
(11:48) Ao ser indagado no que consistiam, especificamente, as agressões, respondeu: ‘
Mais soco. Com o revólver, ele me deu duas coronhadas na cabeça. Essa daqui [cicatriz] foi quando ele me jogou para cima, ai caí com a cara no chão e eu estava com as mãos para trás.’
(12:12) Ao ser indagado sobre os autores das agressões, respondeu:
‘O Marcelo Gonçalves.’
(...) ‘O Germano Reiners não me agrediu. Ele ficou lá fora não deixando nenhum dos meus parentes entrar.’ (...) ‘
Quem agrediu geralmente foi o Marcelo e o Pall Ortt. Esses dois me agrediram. Um pra lá e outro pra cá.’
(13:08) Ao ser indagado sobre o que era dito pelos policiais militares durante as agressões, respondeu: ‘
Que queriam a arma, queriam saber da arma. ‘Eu quero saber da droga, eu sei que você vende droga.’ Eu não vendo droga, senhor.’
(14:06) Ao ser indagado sobre por quanto tempo duraram as agressões, respondeu:
‘Pelo menos, uns cinquenta minutos. Mas, lá dentro, nós ficamos uma hora, uma hora e pouco, uma hora e quarenta.
’ (20:17) Ao ser indagado se reagiu às agressões, respondeu:

Não, porque não tem como eu reagir com três caras dentro da minha casa, armados ainda.

(20:31) Ao ser indagado sobre o que foi utilizado nas agressões, respondeu: ‘Socos, chutes.’ (...) ‘
Socos na região da costela, soco na barriga, soco na região do rosto. Quando terminou essa sessão, foi a hora que eles me amarraram, colocaram a algema em mim, ai o Gonçalves me jogou pra cima e eu bati as costas pra cima.’
(...) ‘Aí eu caí de cara no chão.
’
(Termo de Audiência de fls. 542).”
(depoimento transcrito na sentença)

Do mesmo modo, a vítima Fernandes Patrocínio afirmou, em juízo, ter visto
a vítima Deivid Castro ser agredida pelos policiais militares CB PM Marcelo Gonçalves Júnior e SD PM Cristiano Pall Ortt, esclarecendo o que se segue:

“
(19:19) Ao ser indagado se, no momento em que estavam dentro da casa, sofreu agressão, respondeu: ‘Fui, fui agredido.’ (...) ‘Eu fui agredido só com tapas e socos mesmos, só que como eu estava com a camisa da igreja... Eu estava indo lá fazer a obra missionária, estava até com a bíblia na mão, eles batiam comigo com a bíblia e tal... E
ntão, bateram pouco em mim, mas no Deivid ele rebentou porque a casa era dele, ele morava lá.’
(18:55) Ao ser questionado sobre o que ele quis dizer com “arrebentou”, respondeu: ‘
Assim, pegava ele e arremessava... Ele já algemado já. Erguia ele pra cima e soltava. Só que o cara era um ‘brutamonte’ mesmo, o cara de um metro e noventa, um negão... Pegava e soltava ele de cabeça no chão de qualquer jeito.
’ (...) “Socos, chutes, ponta pé.’ (19:27) Ao ser indagado se durante as agressões os policiais perguntavam pela droga e pela arma de fogo, respondeu: ‘
Não, perguntaram pela arma de fogo, porque encontraram uma pequena porção de droga e logo, perguntaram se tinham mais alguma coisa. Ai o Deivid falou que não tinha mais nada e procuraram e encontraram duas munições na casa dele. Ai nós apanhamos mais um pouco. E procurando, arma, arma, arma.’
(43:36) Ao ser indagado sobre como se deu o início da abordagem policial, respondeu: ‘A verdade foi que eles pediram o documento da moto, na frente da casa do Deivid, que fica no Umuarama. E nessa pedição, que ele pediu o documento, ele pediu para entrar e o Deivid negou a entrada do polícia. Ai então começou o debate de o Deivid não deixar ele entrar e o polícia querendo entrar. E eu não sabia o que tinha na casa do Deivid.’ (44:20) Ao ser indagado se, nesse momento, algum policial efetuou disparo de arma de fogo, respondeu: ‘Nesse momento, teve. Porque o Deivid não queria que eles entrassem e o cachorro ficou querendo sair na porta e o policial atirou para poder espantar o cachorro e fez um disparo no portão.’ (...) ‘Dentro da casa, eles fecharam o portão, deixaram a viatura para fora e ficou só eu, dois policiais e o Deivid. E um policial ficou lá fora.
Nessa ocasião que começou a tortura.’
(...)
‘Ele foi procurar na casa se tinha alguma coisa na casa. Encontrou dentro do congelador, uma porção de maconha, uma pequena porção. E nisso que aconteceu... Ele encontrou, também, duas balas de revólver, não sei de que marca que é. Aí, nisso que começou as agressões, pra saber onde estava a arma ou saber se tinha mais droga.
’ (...)
‘Agressão física.
’ (46:16) Ao ser indagado se o Deivid foi agredido também, respondeu: ‘Foi. O dele foi mais corporal.
Bateram mais nele. Depois que viu que encontrou a droga, ele algemou eu e o rapaz e começou a bater. Só que o rapaz que estava batendo no Deivid, ele era um pouquinho mais alto que nós dois. E pegava ele e soltava ele da altura e arremessava ele, na verdade. E essa foram as agressões, de socos, pontapés, batia na cara.’
(46:59) Ao ser indagado se as agressões aconteciam como castigo ou porque os policiais queriam encontrar a droga e a arma, respondeu: ‘
Acho que é porque queria encontrar a arma ou a droga, alguma coisa assim.’
(47:11) Ao ser indagado se os policiais militares ficavam perguntando pela arma e pela droga, respondeu: ‘
Isso, toda hora.’
(48:26) Ao ser indagado se reconheceu o Cb. Marcelo Gonçalves Júnior como sendo o policial que agrediu o Daivid, respondeu:
‘Isso, esse mesmo
.’
(Termo de Audiência de fls. 576).” (depoimento transcrito na sentença)

Importante destacar que o Laudo Pericial descreveu que a vítima
Deivid Castro Silva apresentava
as seguintes lesões:

“F
erimento suturado +- 03 centímetros na região frontal esquerda.

Equimose nas regiões: frontal esquerda, malar esquerda, masseterina esquerda e auricular esquerda
.

Escoriações nas regiões: frontal à esquerda e direita, masseterina direita, face anterior do terço médio do braço esquerdo, face anterior do terço superior da perna direita, rotuliana esquerda, escapular direita, ilíaca direita e face posterior do terço superior do antebraço direito
.” (
sic
,
p. 325-331, ID. 126812724
)

Além disso, os peritos concluíram que as lesões foram provocadas por instrumento contundente e estão relacionadas com o histórico (versão apresentada pela vítima de ter sido
agredido fisicamente).

Ressalta-se que os apelantes não negaram o uso de violência, mas justificaram os excessos cometidos devido às vítimas terem resistido às ordens de prisão e por isso foi utilizada força moderada.

Não obstante, as palavras das vítimas e o Laudo Pericial confirmam que os apelantes buscando obter informações acerca da localização das drogas e da suposta arma, extrapolaram o limite da razoabilidade
,
constrangeram a vítima Deivid Castro Silva mediante o emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental.

Considerada de especial relevância a palavra da vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos.

Não bastasse, como bem consignou o magistrado:

“(...) em que pese os acusados relatarem que utilizaram do uso da força moderada alegando que a vítima tentou fugir e ofereceu resistência à abordagem policial, verifico que não merece prosperar, uma vez que, ao analisar o depoimento do ofendido Deivid Castro, bem como o Laudo Pericial de fls. 330, concluo que não guardaram observância ao protocolo padrão de abordagem e se excederam na utilização do uso da força contra a vítima, não apenas para repelir a resistência, mas com a finalidade de obtenção de informações acerca da localização das drogas e suposta arma, de modo que os meios utilizados extrapolaram o limite da razoabilidade e não são admitidos pelo ordenamento jurídico.

Além disso, imperioso frisar também que acerca da gravidade das lesões sofridas pela vítima Deivid Castro Silva são incompatíveis com a versão apresentada pelos réus, é certo que o tipo penal previsto no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997, diferentemente da previsão descrita no inciso II, não trouxe como elemento normativo a intensidade do sofrimento causado à vítima.

Sobre o crime em questão, colaciono os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

‘No caso da alínea ‘a’ do inciso I do art. 1o da Lei no 9.455/97, o agente constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Por isso, referido delito é denominado de tortura-confissão, tortura persecutória, tortura prova, tortura probatória, tortura institucional ou tortura inquisitorial. Como a alínea ‘a’ não faz qualquer ressalva, pouco importa a natureza do fato em torno do qual gira a pretendida informação, declaração ou confissão.’ (...) ‘Portanto, estarão

incluídas no crime de tortura tanto a conduta do policial que constrange uma pessoa com o emprego de violência para dela obter uma informação (v.g., localização da droga), como a do particular que se utiliza de grave ameaça para obter de alguém uma declaração de uma dívida.’

(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 8a ed. rev., atual., e ampl. Salvador: Juspodivm, 2020, pág. 995) [grifo nosso].

Ademais, extrai-se da dicção do aludido dispositivo que, para a configuração do crime de tortura-prova, exige-se, apenas, que a conduta tenha sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou de sua intensidade.”
(sic)

Nesse contexto, constata-se que a vítima Deivid Castro Silva expôs os fatos de forma coerente e detalhada – afirmou que, mesmo algemada, foi agredida com socos, pontapés e coronhadas, além de ser arremessada para o alto pelos policiais militares CB PM Marcelo Gonçalves Júnior e SD PM Cristiano Pall Ortt, os quais solicitavam informações acerca da droga e do revólver – em conformidade com o depoimento prestado pela vítima Fernandes e com o laudo pericial de p. 325-331 do ID. 126812724.

Outrossim, deve o agente público cumprir fielmente com o seu mister, aplicando a lei, rechaçando qualquer atitude de violência física, moral ou por meio de outros atos considerados cruéis, que venham a causar dor intensa, sofrimento ou atentem contra dignidade humana.

Portanto, enquadra-se a ação dos apelantes nas normas previstas no artigo 1o, inciso I, alínea a e § 4o, inciso I, da lei 9.445/97.

Acerca da tortura-prova, o Superior Tribunal de Justiça dispôs:

“Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea “a”, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade.”
(REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, Dje de 3/9/2018)

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA PROBATÓRIA (ART. 1.o, INCISO I, ALÍNEA A, §§ 3.o E 4.o, INCISO I, DA LEI N. 9.455/1997). CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA DEMONSTRADA PELA CORTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para configuração do crime de tortura probatória, ‘[b]asta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental’ (REsp n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.), o que ficou caracterizado no caso, consoante análise do conjunto probatório pela Corte local.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.076.059/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022